Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PRELIMINAR. CERCEIO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA TEMPESTIVA E REGULARMENTE REQUERIDA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PROVIMENTO QUE REJEITA A TESE DEFENSIVA POR AUSÊNCIA DE PROVA. INCONGRUÊNCIA. RESPOSTA JUDICIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Previsão expressa há no art. 369 do CPC que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
3. Hipótese em que não pode o julgador dizer ser prescindível a produção de prova testemunhal, porquanto desnecessária ao deslinde da causa, seguida da afirmação de que a prova documental é suficiente para o seu convencimento, concluir pela falha da parte ré no seu ônus probatório de apresentar provas de fato modificativo e/ou extintivo da pretensão autoral. Insuperável incongruência do pronunciamento vergastado que indefere a produção de prova oral tempestivamente requerida pelo demandado e rejeita as suas alegações por ausência de prova. Cerceamento de defesa caracterizado
4. Recurso conhecido, preliminar acolhida. Sentença cassada.